Tribunal: TJPA
Processo: 0006906-96.2020.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006906-96.2020.8.14.0015

APELANTE: JOANESON FERREIRA DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 8 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 19 dias-multa, pelo crime previsto no art. 157, § 2º, II, c/c art. 70, ambos do Código Penal, além de 3 meses e 15 dias de detenção pelo delito tipificado no art. 307, CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a exclusão da majorante do concurso de pessoas, com consequente desclassificação do roubo para sua forma simples; (ii) estabelecer se a participação do apelante pode ser considerada de menor importância; (iii) verificar se a pena intermediária fixada deve ser reduzida por suposto excesso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova dos autos, especialmente os depoimentos das vítimas e dos policiais, confirma a atuação coordenada entre o apelante e um comparsa, com clara divisão de tarefas e unidade de desígnios, configurando o concurso de pessoas.

4. O apelante exerceu papel central na execução do crime, ameaçando e subtraindo diretamente os pertences das vítimas, o que afasta o reconhecimento da participação de menor importância.

5. A dosimetria da pena foi corretamente fundamentada: fixação da pena-base no mínimo legal (4 anos) e aplicação das agravantes legais de reincidência (art. 61, I, CP) e de idade avançada da vítima (art. 61, II, h, CP), elevando proporcionalmente a pena intermediária, sem excessos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Configura-se o concurso de pessoas quando comprovada a atuação conjunta e coordenada de dois agentes com divisão de tarefas e comunhão de desígnios. 2. Não se reconhece a participação de menor importância ao agente que desempenha papel central e relevante na execução do crime. 3. A pena intermediária pode ser majorada com base em agravantes legais quando presentes e devidamente justificadas, sem que isso configure excesso.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, § 2º, II; 29, § 1º; 61, I e II, h; 70; 307.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, ApCrim nº 0006006-39.2022.8.13.0026, Rel. Des. Enéias Xavier Gomes, j. 23.04.2024; TJAM, ApCrim nº 0610082-60.2017.8.04.0001, Rel. Desa. Onilza Abreu Gerth, j. 27.08.2018.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 14 a 21 de julho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Joaneson Ferreira de Sousa apela de sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal de Castanhal/PA, que o condenou à pena de 8 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 19 dias-multa pelo crime previsto no art. 157, §2º, II, c/c art. 70 ambos do CP e 3 meses e 15 dias de detenção pelo crime previsto no art. 307 do mesmo diploma legal, em regime inicialmente fechado. (ID 15718880).

A defesa do acusado pugna pela exclusão da majorante prevista no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, atinente ao concurso de pessoas, com a consequente a desclassificação do delito para a forma simples. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da pena intermediária e o reconhecimento da causa de diminuição de pena relativa a participação de menor importância, nos termos do artigo 29, § 1º, do Código Penal. (ID 15718891)

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 15718894), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 17429222).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

O apelante requer a desclassificação para o crime de roubo simples (art. 157, caput, do Código Penal), sob o argumento de ausência de comprovação do concurso de pessoas.

Sem embargo, as declarações das vítimas, corroboradas pelos relatos firmes e coerentes dos policiais militares em juízo, demonstram de forma inequívoca a atuação conjunta e coordenada de dois agentes na prática dos crimes narrados, com clara divisão de tarefas — enquanto o apelante realizava a subtração dos bens mediante grave ameaça com arma de fogo, o seu comparsa recolhia os pertences das vítimas. Tal dinâmica revela vínculo subjetivo e unidade de desígnios, afastando qualquer possibilidade de exclusão do concurso de pessoas.

Confira-se, a esse respeito, os seguintes trechos da sentença impugnada:

A vítima Antônio Benjamin de Souza Neto declarou em juízo:

“que a ação criminosa foi rápida, que o réu chegou por volta das 07:00 horas, que estava no caixa fazendo o pagamento, que o réu colocou a arma na sua cabeça, que o réu anunciou o assalto, que entregou a sua bolsa, que ficou calado e levantou a mão, que o réu pegou a sua bolsa, que pegou o seu troco, que o réu correu junto com um comparsa, que o réu pegou seu telefone e de outras vítimas, que populares os perseguiram e os detiveram, que o réu subtraiu dinheiro e um aparelho celular, que não recuperou o aparelho celular, que o aparelho celular ficou com o comparsa do réu, que os dois entraram na padaria, que o comparsa pegou os pertences da vítima, que o réu estava armado, que a arma de fogo usada não estava municiada, que quando a polícia pegou a arma não tinha munição no revólver 32, que haviam de 06 a 08 clientes, o proprietário da padaria, sua esposa e filho, que não conhecia o réu, que só o viu no dia dos fatos na padaria e na delegacia, que os réus fugiram em bicicletas, que eles chegaram de bicicleta, que o réu subtraiu seus pertences, que o comparsa dele pegou os pertences das outras vítimas, que não viu o comparsa armado”.

A testemunha Robenilson Favacho da Silva declarou em juízo:

“que populares capturaram o réu, que fizeram a condução dele até a delegacia, que os populares informaram que o réu e um comparsa subtraíram pertences de vítimas em uma padaria, que foi apreendida uma arma de fogo que teria sido usada pelo réu, que o réu indicou a residência do seu comparsa, que realizaram diligências, mas o comparsa conseguiu fugir, que deixou a bicicleta para trás na fuga, que o réu na delegacia informou outro nome diferente do seu, que uma das vítimas reconheceu o réu, que o réu deu nome falso na sua presença”.

A testemunha Evaldo Moraes Melo declarou em juízo:

“que foram acionados via niop, que se dirigiram até o local, que o réu tinha sido capturado por populares, que o réu estava detido, que os populares entregaram uma arma de fogo que estava na posse do réu, que o réu informou a casa do comparsa, que empreenderam diligências, que avistaram o comparsa, mas ele fugiu, que não conhecia o réu de outras ocorrências, que a arma de fogo não estava municiada”.

[...]

Aplico a majorante do concurso de pessoas, pois restou confirmado pela vítima e testemunhas que o réu agiu em conluio com um comparsa. Foi comprovado com a instrução que eles chegaram juntos na padaria onde praticaram o crime. O réu portava a arma de fogo e rendeu uma das vítimas, exercendo forte poder intimidador, enquanto o seu comparsa recolhia os pertences das outras vítimas. O seu comparsa conseguiu fugir levando os bens subtraídos, enquanto o réu foi capturado na posse de parte da res furtiva e da arma de fogo. Os elementos de prova obtidos com a instrução demonstram que agiram com comunhão de vontades e esforço comum para a prática do crime, com liame subjetivo e cada um desempenhou um papel, uma função na empreitada delituosa. O réu, inclusive, demonstrou que conhecia o seu comparsa, indicando o nome dele e endereço, tanto é que a polícia empreendeu diligências para efetuar sua prisão, mas sem êxito. (ID 15718878, pág. 4)

À vista do exposto, “restando comprovado que o crime de roubo foi perpetrado mediante concurso de agentes, incabível o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 157 , § 2º , II do Código Penal” (TJMG,
ApCrim n. 0006006-39.2022.8.13.0026
, Rel. Des. Enéias Xavier Gomes, 5ª Câmara Criminal, j. 23.4.2024).

Em complemento, demonstrado que o réu foi o responsável por empregar violência direta contra as vítimas, inviável da participação de menor importância, visto que “não há como reconhecer a participação de menor importância quando ficar comprovada a inequívoca colaboração material do agente para prática do delito, cuja atuação foi de extrema relevância para o sucesso da empreitada criminosa” sendo certo que “inexiste participação de menor importância em relação àquele que se responsabiliza por uma das fases de divisão de tarefas, a qual, aliada às demais, realiza um todo indivisível e determinante para o sucesso da empreitada criminosa.” (TJAM,
ApCrim n. 0610082-60.2017.8.04.0001
, Rel. Desa. Onilza Abreu Gerth, 2ª Câmara Criminal, j. 27.8.2018).

No tocante à dosimetria da pena, observa-se que não assiste razão à defesa quanto ao pleito de reforma da pena intermediária do crime de roubo, porquanto supostamente estabelecida em patamar excessivo.

A esse respeito, clarifico que para os crimes cometidos contra as três vítimas, o juízo de primeiro grau procedeu à dosimetria de forma autônoma e fixou para todos os delitos a pena-base no mínimo legal de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa

Na segunda fase, houve reconhecimento de circunstâncias agravantes legais plenamente demonstradas nos autos: a reincidência, com base no artigo 61, I, do Código Penal, e, quanto à vítima Antônio Benjamin, a agravante da idade avançada (maior de 60 anos), nos termos do artigo 61, II, h, do mesmo diploma legal. A existência de tais agravantes justificou o acréscimo da pena intermediária para 5 anos e 5 meses no caso do crime cometido contra Antônio, e 4 anos e 8 meses nos crimes praticados contra as demais vítimas, sem que se possa falar em exasperação excessiva da pena intermediária.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/07/2025